Tribunal: TJMT
Processo: 0015602-37.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário na Apelação Cível n. 0015602-37.2014.8.11.0041
RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no artigo 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (ID 42879486):
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO CUMULADA COM MEDIDA PROTETIVA PARA INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RÉU PRESO – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA – EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO COMPROVANDO A NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO – FIXAÇÃO DE MULTA PELO JUÍZO SINGULAR – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA POR BLOQUEIO ONLINE - MATÉRIA PACIFICADA NAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊMCIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação. Nas demandas relacionadas ao direito à saúde, é comum os Magistrados proferirem sentenças determinando que os Requeridos, assegurem à Parte Autora a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso , pois é este que possui maior precisão em determinar o procedimento médico necessário ao paciente, bem como o tempo imprescindível de permanência deste no tratamento a ser realizado, visto que pode ocorrer diversas alterações no estado de saúde mental da pessoa que vier a ser internada. A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a prisão de réu cuja internação foi pleiteada em autos diversos, não acarreta a perda superveniente do objeto, tendo em vista que o julgamento realizado nos autos em que se discute a possível internação do paciente pode ser aproveitado para o momento em que este for posto em liberdade, assim, a situação apresentada aos autos pela municipalidade não interfere no prosseguimento da presente lide. Havendo laudo médico anexo aos autos demonstrando a necessidade imperiosa de internação do paciente, esta é medida que se impõe, que no caso deve ser custeada pelo Entes Requeridos, ante a hipossuficiência da Requerente. A possibilidade de bloqueio de verbas públicas, para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, foi admitida em sede de recurso repetitivo perante o superior tribunal de justiça. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte. (N.U 0015602-37.2014.8.11.0041, RELATORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/05/2020)
Alega violação ao artigo 134, §§ 2o e 4o, da Constituição Federal.
Recurso tempestivo (ID 47289485)
Contrarrazões (IDs 47740497 e 48827974)
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
Em razão de a referida matéria ter sido objeto de fundamento de inúmeros outros recursos, esta Vice-Presidência elegeu como representativos de controvérsia os Recursos Extraordinários n. 145.793/2016, 165.761/2016 e 54.087/2016, os quais foram distribuídos para 03 (três) relatores diferentes, que decidiram igualmente:
1) RE 1.054.520 - Ministra Rosa Weber – negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando o Tema 134;
2) RE 1.054.526 – Ministro Roberto Barroso – negou seguimento ao recurso, com base no RE 592.730/RG (Tema 134);
3) RE 1.054.521 – Ministro Luiz Fux – determinou a devolução do feito a origem, para aplicação do Tema 134.
Dessa forma, o STF não reconheceu a repercussão geral e determinou a devolução dos autos, para a aplicação do Tema 134.
No entanto, em recente decisão, o Ministro Roberto Barroso reconheceu a repercussão geral no RE 1140005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Na referida decisão, levou-se em conta que as Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão acima referida.
Assim, considerando as decisões conflitantes deste E. Tribunal de Justiça, ocasionadas pelo não reconhecimento da repercussão geral nos representativos de controvérsia encaminhados por esta Vice-presidência, bem como que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x